Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600546-24.2024.6.16.0159
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
14/01/2025
Número: 0600546-24.2024.6.16.0159

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 18/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Abuso - De Poder Econômico, Abuso - De Poder Político/Autoridade, Propaganda Política -
Propaganda Institucional, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral n.º
0600546-24.2024.6.16.0159, que com fundamento nos artigos 330, incisos I, III e parágrafo 1º,
incisos II e III, do CPC, indeferiu a petição inicial e, por conseguinte, julgo extinto o processo sem
resolução do mérito, nos termos do artigo 485, incisos I, VI, do CPC c.c Lei Complementar 64/90.
Condenou ainda o representante/autor por litigância de má-fé, com fundamento no artigo 80,
incisos I, V e VI do Código de Processo Civil. Não há como fixar o valor da multa nos termos do
artigo 81, caput do Código de Processo Civil, diante da inexistência de valor da causa no Processo
Eleitoral. A atual jurisprudência (Arespe 28335) aduz que o valor da multa deve observar aquele
previsto à representação/investigação especificada. Assim sendo, só resta o arbitramento,
conforme previsto no artigo 81, parágrafo 2º do Código de Processo Civil c/c artigo 2º, parágrafo 4º,
da Resolução 23.610/2019-TSE, razão pela qual fixo o valor da multa em 04 (QUATRO) vezes o valor
do salário-mínimo.(Ação de Investigação Judicial Eleitoral ajuizada pela Coligação Pra Frente Santo
Inácio em face do Trabalho Não Para (O Trabalho não para [Progressistas - PP, Partido Social
Democrático - PSD] - Santo Inácio - PR, Geny Violatto, Wagner José Slemer. Afirma que Geny
Violatto e Wagner são candidatos aos cargos de prefeita e vice prefeito, respectivamente, na cidade
de Santo Inácio - PR. Geny é a atual prefeita do município e até o dia atual vem fazendo uma
campanha política permeada de irregularidades, com abuso de poder econômico e político. Aduz
que em inúmeras vezes a candidata tem usado da máquina pública para se autopromover. Alega
abuso de poder econômico - distribuição de brindes no dia 17/8/24, foram produzidos brindes
(chapéus na cor rosa) para serem distribuídos na campanha eleitoral e suposto uso indevido da
máquina pública e de dinheiro público para campanha política - distribuição de combustível com
caráter irregular, autopromoção irregular - participação em evento privado; utilização de rodeio e
cavalgada para fins políticos; JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 17/10/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX).
RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PRA FRENTE SANTO INÁCIO [MDB/PODE] - SANTO INÁCIO
- PR (RECORRENTE)
MARINA MOREIRA CAMARGO DO NASCIMENTO
(ADVOGADO)
BRUNO DONATONI DE CARVALHO (ADVOGADO)

O TRABALHO NÃO PARA [PSD/PP] - SANTO INÁCIO - PR
(RECORRIDA)
CARLOS OLIVEIRA ALENCAR JUNIOR (ADVOGADO)
WAGNER JOSE SLEMER (RECORRIDO)
CARLOS OLIVEIRA ALENCAR JUNIOR (ADVOGADO)
ADRIEL BORGES SIMONI (ADVOGADO)
JOSE RAMIL POPPI JUNIOR (ADVOGADO)
GENY VIOLATTO (RECORRIDO)
CARLOS OLIVEIRA ALENCAR JUNIOR (ADVOGADO)
ADRIEL BORGES SIMONI (ADVOGADO)
JOSE RAMIL POPPI JUNIOR (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 WAGNER JOSE SLEMER VICE-PREFEITO
(RECORRIDO)
CARLOS OLIVEIRA ALENCAR JUNIOR (ADVOGADO)
ADRIEL BORGES SIMONI (ADVOGADO)
JOSE RAMIL POPPI JUNIOR (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 GENY VIOLATTO PREFEITO (RECORRIDO)
CARLOS OLIVEIRA ALENCAR JUNIOR (ADVOGADO)
ADRIEL BORGES SIMONI (ADVOGADO)
JOSE RAMIL POPPI JUNIOR (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44293585
14/12/2024
13:12
Acórdão
Acórdão

Num. 44293585 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2024 13:12:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121413120776800000043240396
Número do documento: 24121413120776800000043240396
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/01/2025 13:47:18
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.843

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600546-
24.2024.6.16.0159 – Santo Inácio – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: PRA FRENTE SANTO INÁCIO [MDB/PODE] - SANTO INÁCIO - PR
ADVOGADO: MARINA MOREIRA CAMARGO DO NASCIMENTO - OAB/PR96476
ADVOGADO: BRUNO DONATONI DE CARVALHO - OAB/PR105879
RECORRIDO: GENY VIOLATTO
ADVOGADO: CARLOS OLIVEIRA ALENCAR JUNIOR - OAB/PR52693-A
ADVOGADO: ADRIEL BORGES SIMONI - OAB/PR56893
ADVOGADO: JOSE RAMIL POPPI JUNIOR - OAB/PR56902
RECORRIDO: WAGNER JOSE SLEMER
ADVOGADO: CARLOS OLIVEIRA ALENCAR JUNIOR - OAB/PR52693-A
ADVOGADO: ADRIEL BORGES SIMONI - OAB/PR56893
ADVOGADO: JOSE RAMIL POPPI JUNIOR - OAB/PR56902
RECORRIDA: O TRABALHO NÃO PARA [PSD/PP] - SANTO INÁCIO - PR
ADVOGADO: CARLOS OLIVEIRA ALENCAR JUNIOR - OAB/PR52693-A
RECORRIDO: ELEICAO 2024 GENY VIOLATTO PREFEITO
ADVOGADO: CARLOS OLIVEIRA ALENCAR JUNIOR - OAB/PR52693-A
ADVOGADO: ADRIEL BORGES SIMONI - OAB/PR56893
ADVOGADO: JOSE RAMIL POPPI JUNIOR - OAB/PR56902
RECORRIDO: ELEICAO 2024 WAGNER JOSE SLEMER VICE-PREFEITO
ADVOGADO: CARLOS OLIVEIRA ALENCAR JUNIOR - OAB/PR52693-A
ADVOGADO: ADRIEL BORGES SIMONI - OAB/PR56893
ADVOGADO: JOSE RAMIL POPPI JUNIOR - OAB/PR56902
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL (AIJE). ABUSO DE PODER POLÍTICO E ECONÔMICO. PETIÇÃO
INICIAL INDEFERIDA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECONHECIDA. LITIGÂNCIA
DE MÁ-FÉ. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto pela Coligação PRA FRENTE SANTO INÁCIO contra
a sentença do Juízo da 159ª Zona Eleitoral de Centenário do Sul-PR, que indeferiu a
petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento

Num. 44293585 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2024 13:12:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121413120776800000043240396
Número do documento: 24121413120776800000043240396
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/01/2025 13:47:18
no art. 485, I e VI, do CPC.
2. A sentença condenou o representante por litigância de má-fé, com base no art.
80, I, V e VI, do CPC, fixando multa equivalente a quatro vezes o valor do salário-
mínimo.
3. O recorrente alegou existência de elementos mínimos que justificariam o
processamento da AIJE e ausência de má-fé em sua conduta, requerendo o retorno
dos autos à origem para prosseguimento do feito.
4. O Ministério Público Eleitoral opinou pelo conhecimento e parcial provimento do
recurso, destacando a presença de indícios mínimos que viabilizam a instrução do
feito conforme o rito previsto no art. 22 da LC nº 64/1990.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão:
(i) saber se os elementos apresentados na inicial configuram indícios mínimos para
o processamento da AIJE;
(ii) saber se houve litigância de má-fé por parte do recorrente, passível de
manutenção da condenação imposta na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A jurisprudência do TSE e do TRE-PR orienta que o indeferimento liminar da
petição inicial em AIJE é medida excepcional, cabível apenas quando ausentes os
requisitos mínimos de admissibilidade. A descrição fática apresentada,
acompanhada de documentos e pedidos de diligência, demonstra indícios
suficientes de abuso de poder político e econômico, justificando o prosseguimento
da ação.
7. A condenação por litigância de má-fé pressupõe a prática de conduta dolosa,
prevista no art. 80 do CPC, o que não restou configurado no caso. O ajuizamento da
AIJE com base em fatos e provas mínimas afasta tal sanção.
8. Os fatos narrados na inicial, como distribuição de brindes, uso de recursos
públicos para eventos culturais e autopromoção em inaugurações, apresentam, em
tese, potencial de desequilíbrio na disputa eleitoral, demandando instrução
probatória aprofundada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido, para declarar a nulidade da sentença, determinar o
recebimento da petição inicial e o prosseguimento da AIJE, bem como para afastar a
condenação do recorrente por litigância de má-fé.
10. Tese de julgamento: "O indeferimento liminar da petição inicial em AIJE somente
é admissível em caráter excepcional, na ausência de indícios mínimos de abuso de

Num. 44293585 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2024 13:12:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121413120776800000043240396
Número do documento: 24121413120776800000043240396
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/01/2025 13:47:18
poder; a presença de elementos que fundamentem o prosseguimento do feito afasta
a configuração de litigância de má-fé."
Dispositivos relevantes citados
- Lei Complementar nº 64/1990, art. 22.
Jurisprudência relevante citada
-TSE, RO nº 466997, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 03/10/2016.
- TRE-PR, RE nº 06003413420206160159, rel. Des. Roberto Ribas Tavarnaro, DJ
13/04/2021.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/12/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela Coligação PRA FRENTE SANTO INÁCIO em face
da sentença exarada pelo Juízo da 159ª Zona Eleitoral de Centenário do Sul- PR, que indeferiu a
petição inicial e, por conseguinte, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos
do artigo 485, I e VI, do CPC, condenando o representante/autor por litigância de má-fé, com
fundamento no artigo 80, I, V e VI do CPC, fixando o valor da multa em 04 vezes o valor do
salário-mínimo.
Nas razões do recurso o recorrente sustenta em síntese que: a) recebeu a notícia de que os
candidatos ao cargo majoritário fizeram campanha política com abuso de poder político e
econômico, b) a candidata Geny Violatto é atual prefeita da cidade e inúmeras vezes se utilizou
da máquina pública para se autopromover, c) a Ação de Investigação Eleitoral Judicial deve ser
processada quando apresentar os lastros mínimos probatórios, d) com relação à condenação em
multa por litigância de má-fé, alega que em nenhum momento houve qualquer alteração à
verdade dos fatos no curso da ação processual; e e) a petição inicial está devidamente instruída
com provas documentais.
Requer que o conhecimento e provimento do recurso, para fins de que seja cassada a r.
sentença, com o retorno dos autos à origem, para que a petição inicial seja devidamente

Num. 44293585 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2024 13:12:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121413120776800000043240396
Número do documento: 24121413120776800000043240396
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/01/2025 13:47:18
recebida, com o prosseguimento do feito.
Contrarrazões apresentadas pelos recorridos (ID 44142535), pugnando pelo desprovimento do
recurso eleitoral interposto.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo conhecimento e parcial
provimento do Recurso Eleitoral interposto, com o retorno dos autos ao Juízo de origem para
processamento da AIJE segundo o rito previsto no art. 22 da LC nº 64/90. Asseverando que na
situação em análise, compreende-se que a parte autora forneceu elementos suficientes para
respaldar os fatos alegados, por meio de documentos e pedidos de diligência que viabilizam a
instrução inicial do feito. Tais elementos permitem, ao menos, o desenvolvimento do contraditório
e da ampla defesa até a fase de julgamento
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, mormente a tempestividade, razão
pela qual merece conhecimento.
Trata-se de recurso em Ação de Investigação Judicial Eleitoral promovida para averiguar a
alegação de abuso de poder político e econômico, eventualmente praticado pelos candidatos
Geny Violatto, atual prefeita e candidata à reeleição, e Wagner José Slemer, candidato a vice-
prefeito, consistente no uso da máquina pública para fins eleitorais e práticas de propaganda
eleitoral irregular. A petição inicial aponta como condutas irregulares a distribuição de brindes,
distribuição irregular de combustível, autopromoção em inaugurações públicas e apropriação de
manifestações culturais.
Com efeito, o art. 22 da LC nº 64/1990 estabelece rito específico para a presente ação de
investigação, nos seguintes termos:
Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral
poderá representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral ou
Regional, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir
abertura de investigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder
econômico ou do poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios
de comunicação social, em benefício de candidato ou de partido político, obedecido
o seguinte rito:
I - o Corregedor, que terá as mesmas atribuições do Relator em processos judiciais,
ao despachar a inicial, adotará as seguintes providências:
[...]

Num. 44293585 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2024 13:12:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121413120776800000043240396
Número do documento: 24121413120776800000043240396
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/01/2025 13:47:18
c) indeferirá desde logo a inicial, quando não for caso de representação ou lhe faltar
algum requisito desta lei complementar;

A lei de regência não deixa dúvida acerca do necessário processamento da demanda quando,
diante da mera narrativa fática descrita na petição inicial, são constatados indícios mínimos da
ocorrência de abuso de poder, a fim de possibilitar a investigação mais apurada, cabendo o
indeferimento da inicial apenas excepcionalmente, quando não for o caso de ação de
investigação judicial eleitoral ou quando ausente algum dos requisitos do art. 330 do CPC.
Na espécie, quanto ao primeiro fato a parte autora alega abuso de poder econômico pela
distribuição de brindes. Assevera que, no dia 17 de agosto de 2024, foram produzidos brindes
(chapéus na cor rosa) para serem distribuídos na campanha eleitoral dos investigados.
O segundo fato apontado, trata de abuso de poder econômico, em virtude do suposto uso
indevido da máquina pública e de dinheiro público para campanha política, com a distribuição de
combustível em caráter irregular. O recorrente assevera que existiam denúncias que no período
de campanha havia liberação de combustível, de até 10 litros por carro, em troca de apoio à
campanha de reeleição da candidata ao cargo majoritário.
O terceiro fato se refere a eventual abuso de poder político. O recorrente afirma que em meados
de agosto de 2024, a candidata Geny participou da inauguração de uma faculdade privada com
educação à distância, na cidade de Santo Inácio, a Uningá, oportunidade em que realizou
campanha política.
O último fato se refere à utilização de eventos na cidade, como o Rodeio de Santo Inácio e festas
anteriores, para a realização de campanha eleitoral. Narra a inicial que a cidade de Santo Inácio
tem como evento cultural o Rodeio de Santo Inácio, festa realizada pela Sociedade Rural dos
Produtores de Santo Inácio - FASIN. Em 2024, o Rodeio Qualify com entrada gratuita foi realizado
no dia 28/09/2024, quase 45 dias de antecedência do rodeio em si e a tradicional cavalgada foi
realizada no dia 22 de Setembro, 50 dias de antecedência do próprio rodeio. Além disso, houve
uma inovação, qual seja a entrada gratuita em todos os dias.
O recorrente alega que os shows foram pagos pela prefeitura, sem licitação e que essa
apropriação de eventos culturais e uso de recursos públicos para fins eleitorais, configura abuso
de poder político e econômico.
Dessa forma, verifica-se que os fatos descritos na inicial, acompanhados de indícios de provas,
podem, em tese, configurar abuso de poder econômico e político.
O abuso de poder político é conceituado pela doutrina como "todo ato emanado de pessoa que
exerce cargo, emprego ou função que excede os limites da legalidade ou da competência". (Zílio,
Rodrigo López. Direito Eleitoral. 6 Ed. Porto Alegre: Verbo Jurídico, p. 645).
Por sua vez, quanto ao abuso de poder econômico, o professor Zilio leciona que (Direito Eleitoral,
2023, p. 687/688):

Num. 44293585 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2024 13:12:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121413120776800000043240396
Número do documento: 24121413120776800000043240396
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/01/2025 13:47:18
“Caracteriza-se o abuso de poder econômico, na esfera eleitoral, quando o uso de
parcela do poder financeiro é utilizada indevidamente, com o intuito de obter
vantagem, ainda que indireta ou reflexa, na disputa do pleito. Vale dizer, abuso de
poder econômico consiste no emprego de recursos financeiros em espécie ou que
tenham mensuração econômica para beneficiar determinado candidato, partido,
federação ou coligação, interferindo indevidamente no certame eleitoral”.

Na hipótese, foram descritos fatos na inicial e juntadas provas iniciais, bem como foi requerida a
produção de outras provas, tais como o envio de ofício à Prefeitura Municipal Santo Inácio
solicitando informações em relação aos valores destinados para combustível e festa do Rodeio de
Santo Inácio.
Destaca-se que, neste momento, não cabe um exame aprofundado dos fatos e das provas
constantes da inicial, mas sim de uma análise superficial, que permite verificar a presença dos
requisitos mínimos para o processamento da ação.
A jurisprudência do TSE e também desta Corte é no sentido de que o indeferimento liminar da
Ação de Investigação Judicial Eleitoral somente se justifica como medida excepcional, de forma
que a presença, na petição inicial, de descrição fática que, em tese, possa importar em abuso de
poder impõe o processamento do feito, estando as matérias afetas à gravidade da conduta
circunscritas ao mérito da ação. Nesse sentido:
ELEIÇÃO 2010. RECURSO ORDINÁRIO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL. ABUSO DO PODER ECONÔMICO E POLÍTICO. CONDUTA
VEDADA. USO DE ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
COM FINALIDADE ELEITORAL. RECEBIMENTO DE DOAÇÕES DE EMPRESAS
CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. INICIAL. AUSÊNCIA DE
ELEMENTOS MÍNIMOS. INDEFERIMENTO.
1. A posição minimalista não autoriza o julgador a malferir o devido processo legal e
a negar a efetiva prestação jurisdicional.
2. No Direito Eleitoral, as regras de proteção aos direitos individuais do cidadão
cedem espaço à atuação estatal, pois há que se avistar a natureza coletiva dos bens
jurídicos tutelados pelas ações eleitorais, notadamente no caso sub examine, em
que, por meio da ação de investigação judicial eleitoral, busca-se manter a
igualdade na disputa eleitoral e proteger a legitimidade e normalidade das eleições.
3. "Consoante a jurisprudência deste Tribunal Superior Eleitoral, o abuso do poder
político caracteriza-se quando determinado agente público, valendo-se de sua
condição funcional e em manifesto desvio de finalidade, compromete a igualdade da
disputa eleitoral e a legitimidade do pleito em benefício de sua candidatura ou de
terceiros" (AgR-REspe nº 833-02/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em
19.8.2014).
4. Em casos assemelhados ao dos autos, juízes e tribunais eleitorais vêm
entendendo, ad cautelam, a necessidade de abertura de dilação probatória,
admitindo-se o indeferimento da inicial com base no princípio do livre convencimento
apenas em casos excepcionais.

Num. 44293585 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2024 13:12:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121413120776800000043240396
Número do documento: 24121413120776800000043240396
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/01/2025 13:47:18
5. Os fatos narrados na petição inicial configuram, em tese, a prática de abuso do
poder político, cabendo ao julgador certificar-se, por meio de ampla instrução
probatória, que o plano fático, substrato para sua decisão, é o mais próximo da
verdade real.
6. Para que a petição inicial seja apta, basta que se leve ao conhecimento da
Justiça Eleitoral indícios mínimos da prática de ilícito. A análise da veracidade
e da gravidade dos fatos configura análise do mérito.
7. Recurso ordinário provido para receber a petição inicial e determinar ao Tribunal a
quo o prosseguimento do feito.
(TSE RO nº 466997, Acórdão, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 03/10/2016)

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL - AIJE. NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFRONTA AO ART. 22 DA
LC Nº 64/1990. SENTENÇA ANULADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO
CONFIGURAÇÃO RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O indeferimento liminar da Ação de Investigação Judicial Eleitoral somente
se justifica como medida excepcional, quando são propostas demandas sem
algum indício da ocorrência do fato abusivo ou mesmo sem a indicação
mínima de provas. Precedentes do TSE e desta Corte Eleitoral.
2. A presença, a petição inicial, de descrição fática que, em tese, possa
importar em abuso de poder político impõe o processamento do feito, estando
as matérias afetas à gravidade da conduta circunscritas ao mérito da ação.
3. A apresentação de vídeo, com a petição inicial, que conta com a presença dos
investigados no interior de bem público, no momento em que é feito um discurso
por candidato a vereador, autoriza o recebimento da petição inicial, pois pode
indicar, em tese, a ocorrência de abuso de poder político.
4. Não resta configurada a litigância de má-fé quando a ação é proposta com
elementos mínimos, aptos a justificar o prosseguimento do feito.
5. Recurso conhecido e provido.
(TRE-PR RECURSO ELEITORAL nº06003413420206160159, Acórdão, Des.
Roberto Ribas Tavarnaro_4, Publicação: DJ - Diário de justiça, 13/04/2021).

Assim, considerando a existência de indícios mínimos suficientes ao prosseguimento da ação e
diante do indeferimento liminar da petição inicial, deve ser reconhecida a nulidade do processo a
partir da sentença, inclusive, determinando-se a baixa dos autos para o recebimento da petição
inicial e o decorrente prosseguimento do feito.
Por fim, dado o reconhecimento da descrição mínima de indícios que, em tese, podem configurar

Num. 44293585 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2024 13:12:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121413120776800000043240396
Número do documento: 24121413120776800000043240396
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/01/2025 13:47:18
abuso de poder político e econômico, não há que se falar em litigância de má-fé por parte da
Coligação investigante.

DISPOSITIVO

Posto isso, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, DAR PROVIMENTO ao recurso eleitoral
interposto pela COLIGAÇÃO PRA FRENTE SANTO INÁCIO, declarando a nulidade da sentença,
a fim de que ocorra o recebimento da petição inicial, com o prosseguimento do feito, nos termos
do art. 22 da LC nº 64/1990, bem como para excluir a condenação da recorrente em multa por
litigância de má-fé.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600546-24.2024.6.16.0159 - Santo Inácio - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME
FREDERICO HERNANDES DENZ - RECORRENTE: PRA FRENTE SANTO INÁCIO [MDB/PODE] -
SANTO INÁCIO - PR - Advogados do(a) RECORRENTE: MARINA MOREIRA CAMARGO DO
NASCIMENTO - PR96476, BRUNO DONATONI DE CARVALHO - PR105879 - RECORRIDOS: GENY
VIOLATTO, WAGNER JOSE SLEMER, ELEICAO 2024 GENY VIOLATTO PREFEITO, ELEICAO
2024 WAGNER JOSE SLEMER VICE-PREFEITO - Advogados dos RECORRIDOS: CARLOS
OLIVEIRA ALENCAR JUNIOR - PR52693-A, ADRIEL BORGES SIMONI - PR56893, JOSE RAMIL
POPPI JUNIOR - PR56902 - RECORRIDO: O TRABALHO NÃO PARA [PSD/PP] - SANTO INÁCIO -
PR - Advogado do(a) RECORRIDO: CARLOS OLIVEIRA ALENCAR JUNIOR - PR52693-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 13.12.2024